Tribunal: TJDFT
Processo: 0736642-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736642-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PERKAL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 63558924), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por PERKAL AUTOMOVEIS LTDA, contra a decisão (ID 206798628) proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da ação anulatória com pedido de tutela de urgência no 0733042-42.2024.8.07.0016 ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, onde a autora, ora agravante, pretende a suspensão da exigibilidade dos valores protestados (ID’s de origem 194002596 e 194002597). A decisão ID de origem 206798628, ora agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “[...] Para a obtenção da tutela pretendida é imperioso que restem comprovados e reunidos os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não resta demonstrada a probabilidade do direito da demandante. Pois bem, com a superveniência da Emenda Constitucional n. 87/2015, coube ao Ente Federado de localização do destinatário a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS, independentemente de o destinatário ser contribuinte ou não do imposto, nas operações envolvendo bens e serviços destinados a consumidor final localizado em outro Estado, sendo aquele contribuinte ou não da exação. Neste contexto, assim prevê o Decreto n. 18.955/1997, que regulamenta o ICMS no âmbito Distrital: Art. 48. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna desta Unidade Federada e a interestadual, nas operações e prestações interestaduais que destinem: (...) II - bens ou serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal. (...) § 5o O imposto de que trata o inciso II é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso do bem adquirido ou do serviço tomado por consumidor final localizado no Distrito Federal ser entregue ou prestado em outra unidade federada, observado o disposto no § 9o. Evidencia-se do excerto precedentemente transcrito que o diferencial de alíquota em tais operações é devido ao Distrito Federal, adotando-se, desta forma, o critério jurídico de circulação de mercadorias, em sobreposição ao critério fático. Neste sentido, é o entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme adiante se vê: [...] 7. Embora entregue fisicamente em outra unidade da federação, a mercadoria "destinava-se" a sujeito passivo domiciliado no Distrito Federal, de modo que a entrega realizada em outro Estado da Federação é desimportante para aferição do sujeito ativo, conforme regramento anterior à LC 190/2022, pois fato posterior e estranho ao fato gerador da obrigação tributária principal. 8. Assim, a remessa da mercadoria para outro estado que não o de domicílio do destinatário é fato alheio à obrigação tributária e posterior ao seu nascimento, que ocorreu, como cediço, com a circulação jurídica da mercadoria, nos termos da jurisprudência pátria. 9. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança. 10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1859395, 07085054420228070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos) Sob essa asserção, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. De todo modo, tendo em vista se tratar de sociedade empresária é comum que, para a consecução das atividades descritas em seu objeto social, seja exigida da parte autora comprovação de quitação de tributos e outras obrigações exigíveis quando da formalização de contratos com a Administração Pública, Instituições Financeiras ou mesmo com particulares. Assim, caso a parte autora efetue o depósito integral e em dinheiro do valor cobrado pelo ente público, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é medida que se impõe, a fim de que se permita a discussão judicial do valor devido. Acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o art. 151 do CTN, define que: [...] Nesse contexto, faculto à parte autora promover o prévio depósito integral do valor da dívida a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao débito objeto dos autos. Vindo, intime-se o Distrito Federal para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até julgamento do mérito da demanda. O débito não deverá ser óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal - Positiva com efeito Negativo, nos termos do art. 205 e 206 do CTN, devendo, ainda, se abster de inscrever o nome da autora no CADIN e órgãos de proteção ao crédito, promovendo o cancelamento do protesto de eventual CDA, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento. [...]” (grifou-se) Irresignada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, e com o devido preparo (ID 63558949), aduzindo que se a decisão não for sobrestada os protestos realizados em seu desfavor podem ensejar eventual medida executiva tendentes a culminar na expropriação de bens de sua propriedade, lastreada em débito cuja existência refuta nos autos de origem. Ao final, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de conceder a tutela de urgência requerida. É o relatório. DECIDO. O Regimento Interno do TJDFT diz: Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (...) Ao seu turno, o CPC diz: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...).” Em consulta aos autos, verifiquei que a agravante peticionou nos autos de origem (ID 209483689) juntando o comprovante de depósito cautelar (ID 209483693), visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no art. 151, inciso II, do CTN, até o julgamento definitivo da demanda. Após, apresentou réplica (ID de origem 210281822) à contestação. Contudo, o DISTRITO FEDERAL peticionou (IDs de origem 212012037 e 212012038) informando que o referido depósito se refere a créditos do ano de 2021, e que as CDAs 50223479896, 50223479934, 50223479977 são referentes a créditos inscritos em Dívida Ativa de anos anteriores e até 2020, razão por que requereu a modificação da decisão que determinou a suspensão dos débitos pela comprovação do depósito judicial de Id. 209483693. Com essas informações, a agravante foi intimada nos termos do art. 10, do CPC, a se manifestar, tendo peticionado sob ID 64278031 pugnando pelo prosseguimento do recurso, por considerar que o depósito realizado nos autos de origem, trata-se na verdade de medida alternativa, assegurada pelo art. 151, inciso II do CTN, como forma de cessar imediatamente os danos/prejuízos que alega sofrer dada a iminência da prática de atos constritivos. Os autos foram conclusos para sentença, contudo, sem decisão sobre o pedido formulado pelo Distrito Federal (IDs de origem 212012037 e 212012038). Pois bem. Nessa perspectiva, tenho que o pedido inicialmente formulado pela agravante já havia sido atendido pelo Juízo de origem quando proferiu a decisão ora agravada, tanto que condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito, o qual foi realizado, conforme relatado acima. Com efeito, levando-se em conta a delimitação do objeto do agravo de instrumento ora em exame, resta inconteste que sua apreciação no presente momento não mais atende ao binômio “necessidade / utilidade”, pois, não sendo o caso de descumprimento dos termos da decisão agravada, porquanto houve o depósito cautelar, não é razoável conhecer este recurso cujo efeito suspensivo pretendido, se concedido, iria de encontro ao resultado que lhe foi favorável, na forma pleiteada na origem, ou seja, que houvesse a sustação do protesto mediante o depósito cautelar. Configura-se, portanto, ausência de interesse recursal, fator impeditivo ao exercício do juízo de admissibilidade do pleito, requisito cuja falta afasta a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator